Tribunal: TJSP
Processo: 1000725-53.2018.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que sofreu acidente de trabalho e passou a receber auxílio-doença acidentário. Realização de exame no hospital réu para solicitar prorrogação do benefício perante o INSS. Ressonância do joelho esquerdo. Equívoco no exame, ao constar ressonância do joelho direito. Falha na prestação do serviço. Nexo de causalidade entre os danos causados e a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que sofreu acidente de trabalho e passou a receber auxílio-doença acidentário. Realização de exame no hospital réu para solicitar prorrogação do benefício perante o INSS. Ressonância do joelho esquerdo. Equívoco no exame, ao constar ressonância do joelho direito. Falha na prestação do serviço. Nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta da ré. Não apresentação de exame atual do joelho esquerdo que deu causa ao indeferimento da prorrogação do benefício. Dever de indenizar configurado. Art. 14, CDC. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido. Sentença mantida. Sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios por ambas as partes. Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159 - 1
Registro: 2020.0000566638
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000725-53.2018.8.26.0159, da Comarca de Cunha, em que é apelante/apelado GELIARD
PINTO DE MACEDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante HOSPITAL
MATERNIDADE FREI GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159 - 2
2
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Geliard Pinto de Macedo Assist. Judiciária
Apelado/Apelante: Hospital Maternidade Frei Galvão
Comarca: Cunha - Vara Única
Processo de Origem: 1000725-53.2018.8.26.0159
Juiz(íza) Prolator(a): Valdir Marins Alves
VOTO no 13313
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Autor que sofreu acidente de trabalho e passou a
receber auxílio-doença acidentário. Realização de exame no
hospital réu para solicitar prorrogação do benefício perante o
INSS. Ressonância do joelho esquerdo. Equívoco no exame, ao
constar ressonância do joelho direito. Falha na prestação do
serviço. Nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta
da ré. Não apresentação de exame atual do joelho esquerdo que
deu causa ao indeferimento da prorrogação do benefício. Dever de
indenizar
configurado.
Art.
14,
CDC.
Danos
materiais
comprovados. Danos morais configurados. Valor da indenização
mantido. Sentença mantida. Sucumbência recíproca, com fixação
de honorários advocatícios por ambas as partes. Recursos não
providos, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 213/222, cujo relatório fica adotado, para condenar o réu
Hospital Maternidade Frei Galvão a pagar ao autor, a título de reparação pelos
danos materiais de R$598,01 e morais de R$5.000,00, acrescidos de juros e
correção monetária. Pela sucumbência, o réu foi condenado a arcar com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, ressalvada a justiça gratuita.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
225/229),
sustentando, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e
insignificante, se comparado ao dano suportado pelo apelante, que estava
impossibilitado de trabalhar e não estava recebendo benefício previdenciário por
culpa exclusiva do apelado, o que culminou em sérias dificuldades financeiras.
Requer a reforma da sentença, a fim de que a indenização por danos morais seja
majorada para R$35.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159 - 3
3
O réu interpôs apelação adesiva (fls. 234/242),
alegando, em síntese: 1) de acordo com o laudo médico emitido pelo perito do
INSS, foi negada a prorrogação do benefício previdenciário (auxílio-doença
acidentário) porque não existia incapacidade laborativa; 2) os erros de digitação
no corpo do laudo de exames complementares, facilmente detectáveis quando
confrontados com as imagens que o acompanham e a avaliação física, não são
causa única para o não reconhecimento da incapacidade laborativa; 3) os
exames complementares são documentos que podem apenas subsidiar a
conclusão do médico perito da Previdência Social, sendo sua avaliação clínica
soberana na definição da aptidão ou inaptidão para o trabalho; 4) não foi
constatada a incapacidade laborativa do recorrido em virtude de ter sido feita
avaliação física correta pelo perito do INSS, que constatou boa mobilidade
articular, não apresentando problemas ao se locomover; 5) se o recorrido estava
realmente incapacitado para o trabalho e se houve alguma falha, esta ocorreu
exclusivamente na análise e constatação de sua incapacidade laboral pelo perito
do INSS, em eventual erro na avaliação física; 6) ainda que tenha ocorrido um
erro de digitação no exame realizado no hospital apelante, constou corretamente
no título “ressonância magnética do joelho esquerdo” e todo o conteúdo do
relatório e impressão diagnóstica, além de refletir o teor das imagens
radiográficas do joelho esquerdo, condizem com a evolução das lesões no joelho
esquerdo; 7) portanto, não há nexo causal entre eventual dano sofrido pelo
recorrido e a conduta do médico responsável pela elaboração do laudo do
exame. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 243/247 e
251/256).
Regularmente processados os recursos, sem preparo,
pois os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (fls. 42 e 160).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
É fato incontroverso que, em 25/09/2013, o autor
sofreu acidente de trabalho que causou lesões em seu joelho esquerdo, tornando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159 - 4
4
o temporariamente incapaz para o labor. Por essa razão, desde 21/11/2013,
passou a receber auxílio-doença acidentário no valor de R$1.299,23 (fls. 39).
Para que o benefício fosse prorrogado, o requerente
agendou nova perícia no INSS em 11/09/2018 e, em 09/08/2018, realizou exame
de ressonância magnética do joelho esquerdo no hospital réu. Todavia, por
equívoco, constou que o exame se referia ao joelho direito (fls. 30/31).
Outrossim, a renovação do benefício foi indeferida (fls.
37).
Divergem as partes quanto à responsabilidade da ré
pela não renovação do benefício pelo INSS.
Trata-se de relação regida pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor, de forma que o réu responde objetivamente pelos danos
causados por defeitos na prestação dos serviços, exceto se comprovar causa
excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, do CDC.
Em que pesem os argumentos do requerido, o nexo de
causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor restou
demonstrado pelo Laudo Médico Pericial do INSS, onde consta como causa para
indeferimento da prorrogação do benefício a inexistência de laudo médico atual
do joelho esquerdo, pois o laudo apresentado se referia ao joelho direito (fls.
189).
Não há que se falar em culpa exclusiva do médico
perito do INSS, por eventual erro na avaliação física, porquanto houve, de fato,
equívoco do réu ao descrever o exame como ressonância magnética do joelho
direito (fls. 30/31).
E a apresentação de laudo médico do joelho direito,
conforme já explicitado, deu causa à conclusão de inexistência de incapacidade
laborativa e ao consequente indeferimento da prorrogação do benefício (fls. 189).
Uma vez configurada a responsabilidade da ré, esta
deve indenizar os danos causados.
Os danos materiais, consistentes no pagamento do
exame, nas despesas com deslocamento para sua retirada e para a feitura da
perícia, foram comprovados, totalizando R$598,01 (fls. 33 e 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159 - 5
5
Configurados, ademais, os danos morais, pois os fatos
narrados ultrapassaram o mero dissabor. Como bem decidiu a r. sentença, “a
interrupção no benefício previdenciário que garantia sobrevivência ao autor,
enquanto impossibilitado de exercer as atividades laborais, graças à falha no
serviço da ré extrapola os chamados meros aborrecimentos, constituindo-se, sim,
em abalo aos direitos da personalidade dele, de modo que deverá a ré indenizá-
lo. Evidente que essa situação retira a tranquilidade de espírito da pessoa, que se
sente impotente diante da situação narrada” (fls. 219/220).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômica-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Feitas essas consideração, entremostra-se razoável e
adequada a indenização fixada em R$5.000,00, valor suficiente para compensar
os transtornos causados, sem gerar enriquecimento sem causa.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência recíproca e o resultado dos
recursos, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré para 15% do valor da
condenação e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$500,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-53.2018.8.26.0159 - 6
6
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora